Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA NÃO REFUTADA. 1. Para a fixação dos alimentos deve-se sopesar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante. 2. Ausência de prova necessária para infirmar o documento trazido pelo alimentante. 3. O réu/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de que não tem capacidade financeira para o pagamento dos alimentos. 4. Negou-se provimento ao apelo.